Tribunal: TJSP
Processo: 0003636-09.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra a decisão que manteve a r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegam os embargantes que o acórdão é omisso ao não se manifestar expressamente sobre a ausência de intimação pessoal da Defensoria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra a decisão que manteve a r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegam os embargantes que o acórdão é omisso ao não se manifestar expressamente sobre a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública; o período de indisponibilidade dos autos; e a aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do Decreto no 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considera-se omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou, ainda, incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Decisão que apreciou toda a matéria pertinente à prescrição e à regularidade das intimações, inclusive a alegação referente à suposta indisponibilidade dos autos.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração rejeitados.